Tribunal: TJDFT
Processo: 0731888-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0731888-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO DE SA, VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA AGRAVADO: MARCOS FERNANDES ROCHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS ALBERTO DE AS E OUTRO, contra decisão da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento (cobrança) no 0047461-28.2002.8.07.0001, movida em seu desfavor por MARCOS FERNANDES ROCHA, reputou concluída a perícia realizada nos autos, indeferindo a impugnação dos agravantes (ID 102474079, origem). Nas razões (ID 29660397), aduzem se tratar de ação de conhecimento ajuizada em seu desfavor pelo agravado, postulando o recebimento de 50% (cinquenta por cento) do total das comissões de vendas de passagens aéreas, reembolsos e comissões adicionais concedidas pelas empresas aéreas à VOETUR LTDA., no período de dezembro/2001 a junho/2002. Narram ter sido a sentença cassada por essa Corte de Justiça para acolher a preliminar de nulidade e determinar a realização de prova pericial, consistente na análise contábil do sócio ostensivo. No entanto, iniciada a fase de instrução probatória e perícia, o expert nomeado fugiu do objeto e deixou de analisar a contabilidade da sócia ostensiva. Mesmo após a alegação de imprestabilidade do laudo, o magistrado não levou em conta e rejeitou a impugnação. Argumentam que o feito tramita há quase 20 (vinte) anos, tendo esse TJDFT já se manifestado sobre a necessidade da perícia. Aduzem ter o perito afirmado o resultado sem apurar as despesas ocorridas, tornando o laudo imprestável. Tecem considerações sobre o contrato firmado entre as partes, afirmando que eventual direito do autor deveria incidir sobre o resultado (lucro ou prejuízo), definido como a demonstração contábil destinada a evidenciar o resultado líquido de um exercício, por meio do confronto entre receitas, custos e despesas. Defendem que as comissões recebidas na conta UAP/ABC são faturamento (receita bruta), o que não se confunde com resultado do balanço. Em síntese, sustentam ter o autor ocultado os termos do contrato para não assumir 50% (cinquenta por cento) do saldo negativo da conta UAP/ABC. Citam, ainda, ser o autor devedor de R$ 2.790.853,06 (dois milhões setecentos e noventa mil e oitocentos e cinquenta e três reais e seis centavos). Com tais argumentos, buscam a concessão do efeito suspensivo. No mérito, a reforma do decisum para permitir que o perito responda aos quesitos formulados pela parte, a partir da contabilidade da sociedade ré, desconsiderando os documentos extemporaneamente juntados pelo autor, ora agravado. Preparo em ID 29660394. É o relatório. Decido. Cumpre ressaltar que o pronunciamento judicial ora vergastado não se enquadra no rol de cabimento do agravo de instrumento, elencado pelo artigo 1.015 do Código de Processo Civil, a saber: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Respeitados os entendimentos divergentes, comungo da posição que vem se firmando na doutrina, no sentido de ser o rol descrito no art. 1.015 do CPC taxativo e, como tal, não admite ampliação, para justificar que decisões alheias sejam passíveis de revisão por meio de agravo de instrumento. Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n.o 1.696.396 e 1.704.320, decidiu pela mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, mas apenas em caso de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não é o caso dos autos. Neste contexto, diante do atual regime de recorribilidade das decisões interlocutórias, não se revela cabível, em sede de agravo de instrumento, a intenção da parte agravante em perseguir a reapreciação da decisão que rejeitou a impugnação dos réus à perícia contábil realizada e determinou a transferência de honorários em favor do expert, pois a situação em comento não se enquadra nos ditames do artigo 1.015 do CPC, nem nas hipóteses de mitigação descritas pela jurisprudência da Corte Superior. Acrescenta-se que a própria decisão guerreada destaca que a “insurgência das partes deve ser apreciada no momento da sentença”. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 11 de outubro de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator